Tribunal: TJDFT
Processo: 0704980-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DAS VIOLAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EFETIVO CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais a qual, após revogar o benefício da prisão domiciliar e monitoramento eletrônico e regredi-lo para o regime prisional fechado, determinou a desconsideração dos meses em que ocorreram as violações identificadas.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se é correto desconsiderar como período de pena cumprida o tempo em que o apeando esteve em prisão domiciliar, sob monitoramento eletrônico, e incidiu em reiteradas violações de zonas e descargas de bateria.
III. Razões de decidir:
3. Não há previsão legal para a perda do período de cumprimento de pena em caso de revogação da prisão domiciliar. Vale ressaltar que, quando é a intenção do legislador, vem indicada expressamente a possibilidade de perda do período de cumprimento de pena, como é o caso do livramento condicional (artigo 142 da Lei de Execuções Penais).
4. No período de prisão domiciliar, sob monitoramento eletrônico, o apenado permanece sujeito aos ônus da utilização do dispositivo eletrônico e todas as obrigações dele decorrentes, de maneira que, ainda que incorra em violações de zonas e descargas de baterias, acarretando as penalidades pertinentes, o tempo deve ser considerado como pena cumprida.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.